Tribunal: TJDFT
Processo: 0703401-02.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. SÚMULA No 385 DO STJ. PRODUÇÃO DE PROVA NA FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO APÓS A SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO NO RESULTADO DO JULGAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. Na espécie, a instituição financeira ré/embargante argui a ocorrência de omissão no acórdão quanto a incidência da Súmula no 385 do STJ, haja vista a anotação preexistente do nome do autor/embargado em cadastro de inadimplentes, conforme demonstrada na contestação (ID27349395) e no recurso inominado (ID27349518). Pugna pela concessão de efeitos modificativos para suprir a omissão apontada.
3. De início, cumpre consignar que não se admite a juntada de documentos após a sentença, salvo quando se tratar de documento novo, isto é, referente a fato ocorrido posteriormente ou, ainda, quando aquele se tornar conhecido, acessível ou disponível apenas após a petição inicial ou a contestação, nos termos do art. 435, caput e parágrafo único, CPC. Assim, deixo de conhecer do documento (extrato completo do SCPC – ID27349524) inserido apenas na peça recursal, visto que não se trata de documento novo.
4. Do conjunto probatório inserido aos autos, verifica-se ter sido juntado, em sede de contestação, apenas o recorte de um suposto extrato de apontamento negativo, sem identificação do CPF pesquisado (ID27349395, p. 3), não tendo a ré/embargante logrado comprovar a preexistência de legítima inscrição do nome do autor/embargado em cadastros de proteção ao crédito.
5. Inaplicável, portanto, a Súmula no 385 do STJ à hipótese.
6. Isto posto, acolho os presentes embargos, tão somente para sanar a omissão quanto à incidência da Súmula no 385 do STJ, sem que isso implique alteração no resultado do julgamento.
7. Embargos conhecidos e acolhidos. Sem alteração no resultado do recurso inominado.